Tribunal: CARF
Processo: 19613.733929/2021-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.733929/2021-71
ACÓRDÃO
2302-003.922 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIACAO BRISTOL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GLOSA.
Constituindo a compensação direito do Contribuinte, que pode realizá-la
por sua livre iniciativa, conta e risco, o procedimento deve atender aos
estritos limites e cumprir todas as condições e formalidades legais, estando
obrigado a demonstrar sua regularidade e procedência, quando
requisitadas em processo administrativo de homologação ou na ação fiscal,
sob pena de glosa, sem prejuízo das demais sanções legais.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de
defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos
não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou
questões de ordem pública.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. FORO INADEQUADO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilização funcional. O foro
adequado para se questionar constitucionalidade de lei é o Poder
Judiciário.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.922 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733929/2021-71
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações resultantes do
enquadramento no regime de que trata a Lei no 12.546/2011, nem das alegações relativas ao
procedimento previsto no Ato Declaratório CODAC no 93/2011, nem das alegações de
inconstitucionalidade para, no mérito, negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 4 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson
Araújo Cavalcanti (Presidente), ausente o conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 106-026.675 - 15a
TURMA DA DRJ06, cuja decisão foi proferida em sessão ocorrida em 14 de outubro de 2022, que
julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário.
A ciência do Acórdão de Impugnação ocorreu em 23/11/2022, doc. fl. 517. Acórdão
acostado às fls. 498 a 508.
1.
AUTO DE INFRAÇÃO
Por sua clareza e precisão, adoto excertos do relatório da decisão de primeira
instância para descrever o auto de infração:
Versa o presente processo sobre Auto de Infração (fls.02/07) para a imputação da
MULTA ISOLADA no valor de R$14.176.974,83 decorrente de compensações
realizadas nas competências 02/2017 a 12/2019, cuja análise foi formalizada por
meio do DESPACHO DECISÓRIO n° 28.423 datado de 21/10/2021, pela Equipe
Regional de Compensação Previdenciária, objeto do Processo Administrativo
no19613.731142/2021-75, cuja cópia foi acostada às fls. 270/382 deste processo.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.922 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733929/2021-71
3
Segundo consta do Relatório Fiscal de fls. 10/33 ao contribuinte, ainda em fase de
diligência, foram solicitados esclarecimentos sobre as compensações declaradas
em GFIP, referentes aos períodos de apuração entre 01/01/2017 e 30/12/2019.
Informa o Auditor que o contribuinte declarou o seguinte:
a) “A Viação Bristol Ltda – ME era concessionária de linhas de transporte
coletivo na cidade de São Paulo, porém em julho de 2003, esta empresa
deixou de ser titular da concessão destas linhas, que passaram a ser
operadas por outra empresa do mesmo grupo econômico, qual seja a VIA
SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA”. Adiciona “Além do que, a empresa
VIAÇÃO BRISTOL LTDA - ME estava desativada razão pela qual não
poderiam os trabalhadores sob seu registro prestarem serviços senão à sua
coligada em atividade”.

b) “Com isto, A VIAÇÂO BRISTOL LTDA – ME ficou inativa e,
portanto, sem faturamento e seus empregados passaram a exercer suas
atividades na VIA SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA, pelo que houve, de
fato, a sucessão trabalhista do vínculo empregatício. Assim, a empresa
sucessora passou a arcar com o salário dos empregados da sucedida e a
realizar o recolhimento das contribuições previdenciária correspondentes”.
c) “...ocorreu que o encerramento das atividades da empresa VIAÇÃO
BRISTOL LTDA – ME, seus empregados, automaticamente passaram a
prestar serviços na empresa pertencente ao mesmo grupo econômico VIA
SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA” e acrescenta que “não houve a
formalização da sucessão” d) “No tocante as contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração destes trabalhadores registrados na
VIAÇÃO BRISTOL LTDA - ME, mas prestando serviços à VIA SUL
TRANSPORTES URBANOS LTDA., estas foram recolhidas por esta, que era a
empregadora de fato. A empresa VIAÇÃO BRISTOL LTDA - ME, por seu turno
utilizou crédito oriundo das contribuições previdenciárias recolhidas pela
VIA SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA. para compensação da sua GEFIP”
Transformada a diligência em Fiscalização a empresa foi intimada sobre a
impossibilidade de utilização de créditos de outra empresa para compensação de
contribuições previdenciárias em suas GFIP ocasião em que a empresa apresentou
basicamente as mesmas informações já prestada.
Ratificou que:
- “No caso em exame, veja-se que a própria PGFN já reconheceu
expressamente que se trata de empresas do mesmo Grupo Econômico, isto
é, ao passo que a empresa VIAÇÃO BRISTOL LTDA – ME encerrou suas
atividades, seus empregados automaticamente passaram a prestar serviços
na empresa pertencente ao mesmo Grupo Econômico, qual seja a VIA SUL
TRANSPORTES URBANOS LTDA., e prosseguiram nas mesmas atividades,
sem haver qualquer interrupção ou modificação das atividades”.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.922 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733929/2021-71
4
- “Ademais, no tocante as compensações das contribuições patronais
previdenciárias incidentes sobre a remuneração destes trabalhadores
registrados na VIAÇÃO BRISTOL LTDA - ME, mas prestando serviços à VIA
SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA., foram devidamente recolhidas por
esta, que era a empregadora de fato. A VIAÇÃO BRISTOL LTDA - ME, por seu
turno utilizou crédito oriundo das contribuições previdenciárias recolhidas
pelo VIA SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA. para compensação da sua
GFIP”.
- “Evidente que, do ponto de vista estritamente formal, tanto o pagamento
dos salários como os recolhimentos previdenciários ocorreram por vias
transversas, porém em consonância com fatos laborais. Bem de ver que o
registro de frequência destes funcionários era feito através do controle da
VIA SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA., a quem estavam subordinados”.
- “O recolhimento das contribuições previdenciárias patronais pela real
tomadora dos serviços e a compensação destes valores pela empregadora
formal, a qual realizava o pagamento direto dos salários, é possível, uma
vez que as mesmas respondem solidariamente por este tributo. E se neste
aspecto solidariamente, uma pode recolher pela outra (já que é
responsável tributária) e esta outra pode utilizar este pagamento já
realizado em sua GFIP”.
Prossegue o Auditor no Relatório Fiscal com a transcrição dos fundamentos legais
da exigência das contribuições e as regras específicas sobre a compensação no
CTN e na Lei 8.212/1991.
Especificamente sobre o Auto de infração de imputação de multa isolada, o
Auditor destaca que não basta, no caso, o procedimento fiscal de não
homologação das compensações, a conduta da empresa, ao fazer uso de direito
creditório que sabe ser inexistente, comporta a caracterização de falsidade por
parte do contribuinte e torna cabível a aplicação de multa isolada de 150%,
prevista na Lei no 8.212/91, nos termos do art. 89 §10 da Lei 8.212/1991 c/c art.
44 incisos I e II da Lei 9.430/1996.
Destaca que o contribuinte ao declarar em GFIP compensações que sabidamente
não tinha direito, o contribuinte inseriu informação falsa, reduzindo
deliberadamente o valor devido e o subsequente recolhimento de sua obrigação
tributária para com a Seguridade Social, sendo suficiente tal ato para a imputação
da multa isolada de 150%. Neste sentido transcreve decisões administrativas da
Câmara Superior do CARF.
Reportando-se ao processo em pauta destaco o que se segue:
4.6 Neste caso, o contribuinte foi regularmente intimado, por mais de uma
vez, a detalhar e comprovar a origem dos créditos compensados nas GFIPs
das competências de 01/2017 a 12/2019, com as respectivas competências
13, bem como a apresentar documentações comprobatórias com vistas à
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.922 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733929/2021-71
5
verificação de sua liquidez e certeza. Houve, como resposta, argumentação
teórica, que não pode ser aceita, com detalhamento nos itens subsequentes,
além de juntada de Alteração do Contrato Social, registrada na Junta
Comercial em 30/07/2001; Balanço Patrimonial de 2017, 2018 e 2019 e
Demonstração de Resultado do Exercício, com a assinatura do Sr. José
Crisostomo da Silva; Contrato de Concessão da Área 05, sendo a
concessionária a empresa Via Sul Transportes Urbanos Ltda, datado de 21
de julho de 2003, alguns registros de empregados da empresa Via Sul
Transportes Urbanos Ltda e fichas de horário de trabalho externo.
4.7. Adiciona-se que, ao consultar os Sistemas Informatizados da Receita
Federal do Brasil, não há nenhum pagamento de DARF, no prazo de
vencimento, de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta relativo
ao período objeto da Fiscalização, bem como não há DCTF com CPRB
declarada para a Viação Bristol Ltda. Portanto, a empresa não fazia jus à
tributação substitutiva para os anos de 2017 a 2019, devendo sua
contribuição previdenciária incidir sobre a folha de pagamento na forma
prevista no art. 22 da Lei n' 8.212, de 1991.
.........
4.11. Convém frisar que a empresa Viação Bristol Ltda continua com a
situação “Ativa” nos cadastros da Receita Federal do Brasil, não sendo
possível argumentar, portanto, que estava inativa ou desativada ou mesmo
sem exercer as atividades operacionais à época dos fatos. Tanto é que em
suas GFIPs, para os anos de 2017, 2018 e 2019, há remunerações totais de
seus empregados aproximadas de, respectivamente, R$ 17 milhões, R$ 16,9
milhões e R$13,3 milhões.
4.12. Quanto à utilização de créditos alegados de outra empresa
considerada do mesmo grupo econômico para compensação de
contribuições previdenciárias em GFIP em empresa diversa, não há previsão
legal, conforme legislação abaixo. Transcreve-se a resposta do contribuinte,
em que expõe tal argumento: “Reafirma que as compensações realizadas no
tocante à contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração
destes trabalhadores registrados na VIAÇÃO BRISTOL LTDA – ME mas
prestando serviços à VIA SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA, estas foram
recolhidas por esta, que era a empregadora de fato. A empresa VIAÇÃO
BRISTOL LTDA – ME, por seu turno utilizou crédito oriundo das contribuições
previdenciárias recolhidas pelo VIA SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA para
compensação da sua GEFIP”. Destaca-se, também, que não houve
detalhamento da origem dos créditos, respectivos estabelecimentos e
competências.
Prossegue o Auditor discorrendo sobre a impossibilidade de se misturar as
transações comerciais de uma empresa, ainda que de um mesmo grupo
empresarial e salienta que não houve sucessão formal entre elas.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.922 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733929/2021-71
6
Diz que:
...não é correto que os empregados sejam declarados na GFIP de um
contribuinte, porém trabalhem efetivamente para outro, colaborando para
o auferimento de receitas desta segunda empresa em detrimento das
próprias. Esta situação não espelha a realidade dos fatos. Destaca-se item
contido no Comitê de Pronunciamentos Contábeis – Pronunciamento
Conceitual Básico – CPC 00 (R1) - ESTRUTURA CONCEITUAL PARA
ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIO CONTÁBIL-FINANCEIRO, com
data de divulgação de 15/12/2011 e vigente à época do período fiscalizado,
visto que, com sua edição, foi dada redação à NBC TG Estrutura Conceitual
(Resolução CFC no 1.374/2011, DOU de 16/12/2011), cujo tópico referente
ao regime de competência menciona a “entidade que reporta a
informação”, realizando uma clara alusão ao já mencionado Princípio da
Entidade e da autonomia patrimonial.
Sobre a contabilidade da Viação Bristol o Auditor destaca o seguinte:
b) Nota-se que, basicamente, só existem lançamentos contábeis (débitos e
créditos), com valores vultosos, das contas de Custos e Despesas. Apenas
constam Receitas Não Operacionais de Aluguéis, Receitas Financeiras de
Descontos Obtidos e Receitas Operacionais – Deduções da Receita Bruta –
Pis, com valores irrisórios em relação às operações da empresa,
apresentadas em sua ECD. Novamente, deve-se mencionar o CPC 00 – R1 e
a NBC TG Estrutura Conceitual, em que há, claramente, o desrespeito ao
confronto da despesa com as correspondentes receitas.
Em seguida no DD o Auditor apresenta os fundamentos para a imputação da
Responsabilidade Solidária por Grupo Econômico da empresa VIA SUL
TRANSPORTES URBANOS CNPJ 04.828.667/0001-38 com base no Art. 124, II, CTN,
c/c o art. 30, IX, da Lei no 8.212/91, já reconhecida pelo contribuinte.
Para fortalecer a existência do Grupo Econômico acrescenta ainda que as
empresas possuem em comum:
a) coincidência de endereços, já que ambas estão sediadas à Avenida do
Cursino, 5797 – Vila Moraes – São Paulo SP;
b) mesmo objeto social, que é transporte rodoviário de passageiros, bem
como idêntico CNAE, código 4921-3/01, declarado em suas GFIPs c) quadro
societário coincidente, com seis sócios administradores em comum, que são:
Armelin Ruas Figueiredo, José Ruas Vaz, Francisco Pinto, Carlos de Abreu,
Marcelino Antonio da Silva e Francisco Parente dos Santos.
d) No início de 2017, ocorreu a transferência do saldo da conta
“2.1.09.09.008 – Via Sul Transporte Urbanos Ltda” de Passivo Circulante
para “2.2.06.01.002 – Via Sul Transp. U” de Passivo Não Circulante, no valor
de R$ 27.654.170,57.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.922 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733929/2021-71
7
....
e) No Anexo 03, há lançamentos contábeis, obtidos na ECD, que se repetem
frequentemente, com entrada de recursos vultosos, oriundos da Via Sul
Transporte Urbano Ltda – 2.1.09.09.0008, debitando (aumentando) a conta
de Ativo Circulante - Banco Bradesco S/A – 1.1.02.01.0001.
f) Na conta de Ativo 1.2.01.03.0005 – Via Sul Transp. Urbanos Ltda. há
lançamentos a débito(aumentando) com créditos da citada conta
2.1.09.09.0008 de passivo, ambas vinculadas à Via Sul. Esta mesma conta
de ativo, inclusive, apresenta outros lançamentos a débito, exemplificados
no Anexo 04, com contrapartida (créditos) de contas de despesa e custo,
reduzindo tais valores, contribuindo para que os saldos de resultado sejam
zerados ao final dos exercícios, conforme relatado no item 31-a. Ressalta-se
que as contas integrantes do Resultado do Exercício se iniciam com o dígito
3.
4.22. A solidariedade tributária passiva do grupo econômico, com relação às
obrigações previdenciárias, tem por fundamento legal o disposto no art.
124, II, do CTN c/c o art. 30, IX, da Lei no 8.212/1991, regulamentado pelo
art. 222 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/1999, e consoante os arts. 152, I, 494 da Instrução
Normativa RFB n' 971/2009 e alterações.
Por fim, destaca que a competência da multa isolada é o mês em ocorreu o fato
gerador da infração, ou seja, o mês em que aconteceu a entrega da GFIP, não
importando a competência a que ela se refira e que a ocorrência de fatos que
configuram, em tese, crime contra a ordem tributária, será formalizada
Representação Fiscal para Fins Penais à autoridade competente.
A recorrente foi cientificada do Auto de Infração em 03/11/2021, doc. fl. 384. A
empresa Via Sul Transportes Urbanos LTDA, responsável solidária, foi cientificada em 21/12/2021,
doc. fl. 388. A impugnação foi apresentada em 01/12/2021, doc. fl. 392, pelas duas empresas,
sendo acostada aos autos às folhas 395 a 399.
2.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
A contribuinte apresentou impugnação tempestiva. Os argumentos trazidos pela
empresa em sua defesa se referem ao alegado fato dos trabalhadores da VIAÇÃO BRISTOL LTDA
exercerem suas atividades para a empresa VIA SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA. Assim, entende
ter direito de utilizar créditos da empresa do mesmo grupo econômico. Destaca-se trecho da
impugnação, fl. 397:
O fato é que a empresa VIA SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA. REPASSAVA OS
VALORES referentes aos salários destes colaboradores à empresa VIAÇÃO BRISTOL
LTDA – ME que realizava estes pagamentos diretamente. Todavia, as
contribuições previdenciárias incidentes sobre esta folha salarial eras recolhidas
diretamente pela VIA SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA., que assumiu esta
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.922 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733929/2021-71
8
responsabilidade, que de resto, era também sua por solidariedade, como aponta
o próprio Auto de Infração agora impugnado.
O julgamento foi realizado em 14/10/2022, considerando a impugnação
improcedente e, consequentemente, mantendo o crédito tributário. A decisão de piso foi assim
ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2017 a 30/12/2019
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO EM GFIP. CRÉDITO NÃO
COMPROVADO.
A compensação das contribuições previdenciárias efetuada em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), pelo contribuinte, pressupõe necessariamente a certeza
e a liquidez do crédito apto a extinguir a obrigação tributária, que deverá ser
provada por quem o declara, sob pena de ser considerada indevida.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação que rege a matéria, os
valores indevidamente compensados em GFIP devem ser glosados.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei no 8.212/1991, nos
termos do art. 124, II, do CTN c/c o art. 30, IX, da Lei 8.212/91.
MULTA ISOLADA
Na hipótese de compensação indevida, com falsidade da declaração, é cabível a
aplicação da multa de cento e cinquenta por cento sobre o valor indevidamente
compensado.
O acórdão foi acostado às folhas 498 a 508.
3.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Concluído o julgamento de primeira instância, a recorrente foi cientificada da
decisão em 14/12/2022, por via postal, doc. fl. 519. A empresa VIA SUL TRANSPORTES URBANOS
LTDA. foi cientificada em 23/11/2022, doc. fl. 517. O Recurso Voluntário foi apresentado em
18/11/2022, doc. fl. 520, e acostado às fls. 523 a 544. A peça recursal foi apresentada em favor da
empresa fiscalizada e da responsável solidária. O mesmo recurso foi apresentado em 13/12/2022,
pela empresa VIA SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA.
As recorrentes organizam suas alegações nos seguintes tópicos:
1. PRELIMINARMENTE: DO OBJETO DA DEMANDA
Onde alega não ter realizado compensações, afirmando as declarações se tratar
de substituições.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.922 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733929/2021-71
9
2. BREVE SÍNTESE FÁTICA
Faz um breve relato dos fatos.
3. DA DECISÃO RECORRIDA
Apresenta trechos da decisão.
4. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
4.1
Do Enquadramento Legal da Contribuinte
Alega que o procedimento está previsto na legislação e que não se
confunde com compensação. Alega que estava obrigada a recolher as
contribuições em função da receita bruta de que trata a Lei no
12.546/2011, bem como alega que não tinha faturamento/receita.
4.2
Das Compensações em GFIP
Alega que em função de estar obrigada a recolher as contribuições
previdenciárias em função da receita bruta, teria adotado procedimento
previsto no Ato Declaratório Executivo CODAC no 93, de 19 de dezembro
de 2011.
4.3 Da Inexistência do Fato Gerador da Multa Isolada
Alega que não houve o fato gerador da multa isolada, uma vez que não
houve compensação. Alega a inconstitucionalidade da multa isolada. Alega
que a multa de 150% afronta o princípio da proporcionalidade. Alega não
haver comprovação de dolo. Cita em sua defesa a Súmula CARF no 14.
Alegar que a recorrente agiu com culpa e não dolo.
4.3.1 Do excesso tributário e o fim confiscatório da multa
Alega que a multa deve respeitar o princípio da vedação ao confisco, citando o
inciso IV do art. 150 da CF/1988. Cita jurisprudência judicial que considerar militar
em seu favor.
Por fim, requer que o recurso seja recebido, onde pugna pela anulação do auto de
infração, por considerar inexistente o fato gerador da multa isolada.
4.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.922 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733929/2021-71
10
O recurso é tempestivo.
Na impugnação, conforme relatado acima, a recorrente pautou a sua defesa na
demonstração de que os empregados da recorrente VIAÇÃO BRISTOL LTDA – ME prestavam
serviços para outra empresa do grupo, a saber, VIA SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA, e, dessa
forma, os créditos utilizados nas compensações pertenciam a esta última empresa.
Entretanto, em sede de recurso voluntário a recorrente apresentou novas alegações
que não constavam da impugnação e, portanto, não foram apreciadas pelo colegiado a quo.
Trata-se da alegação de que por força Lei no 12.546/2011 estaria obrigada a
recolher as contribuições previdenciárias em função da receita bruta e que não tinha faturamento
à época dos fatos, dessa forma, estaria dispensada de recolher as contribuições sociais.
Da mesma forma, não foi submetida à apreciação do colegiado de primeira
instância a alegação de que o procedimento adotado pela recorrente em suas compensações
encontraria fundamento no Ato Declaratório CODAC no 93/2011.
Com efeito, a impugnação ou a manifestação de inconformidade instaura a lide
administrativa tributária e estabelece os seus limites. Estando preclusas as matérias não
impugnadas, os motivos de fato e de direito não alegados, bem como as provas não apresentadas
junto com a impugnação. É o que se depreende dos seguintes dispositivos do Decreto no
70.235/1972, a seguir transcritos:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.922 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733929/2021-71
11
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Nesse sentido caminha a jurisprudência do CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de fundamento
jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela instância a quo.
Acórdão no 1201-005.549 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, sessão de 08/12/2021, relator Jeferson Teodorovicz

RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento no
qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se admitindo
a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na origem, salvo
nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.
Acórdão no 2002-007.645, sessão 23/03/2023, relator Marcelo de Sousa Sateles
Por último, cumpre registrar que as alegações inovadoras não constituem questões
de ordem pública.
Pelo exposto, não conheço das alegações inovadoras apresentadas em sede
recursal.
A recorrente aduz, ainda, inconstitucionalidade da multa isolada. Aduz que a multa
isolada é inconstitucional, fundamentando a sua alegação no Tema de Repercussão Geral no 736
do STF. Alega que a multa isolada afronta o art. 150, IV da CF/1988.
Inicialmente, o Tema STF no 736 trata da inconstitucionalidade dos parágrafos 15 e
17 do art. 74. Da Lei no 9.430/1996. Portanto, matéria diferente do caso em exame, cuja multa
aplicada está fundamentada no §10o do art. 89 da Lei 8.212/1991.
Quanto à alegação de inconstitucionalidade da multa isolada e de haver afronta ao
art. 150, IV da CF/1988, faz-se oportuno o exame dos artigos 98 e 99 do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023, que regulam a atividade das turmas de julgamento em relação a essa
matéria. In verbis:
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.922 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733929/2021-71
12
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal; b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da
repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela
Administração Tributária; c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito
do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da
República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993; e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43
da Lei Complementar no 73, de 1993.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Nesse mesmo sentido se apresenta a Súmula CARF no 2, a seguir transcrita;
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, não cabe ao órgão julgador de segunda instância afastar a aplicação
de norma que esteja com sua vigência plena. Da mesma forma, a Súmula CARF no 2, apenas
reconhece que o tribunal administrativo e seus membros não possuem competência para declarar
a inconstitucionalidade de lei.
Portanto, não conheço das alegações de inconstitucionalidade.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.922 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733929/2021-71
13
1. MÉRITO
A recorrente alega que não foram realizadas compensações. Que o valor declarado
no campo compensação em GFIP é decorrente de substituição das contribuições previdenciárias
patronais incidentes sobre as remunerações dos empregados, trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais.
A argumentação da recorrente é contraditória. Pois afirma que não foram
realizadas compensações e logo em seguida afirma que os valores declarados como
compensações em GFIP decorre de substituições.
A partir do exame dos autos, verifica-se que a recorrente efetuou compensações
em GFIP, referentes às competências 01/2017 a 13/2019, que totalizaram R$ 9.451.316,61 (nove
milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta e um
centavos). Após regularmente intimada em sede de diligência fiscal e de fiscalização, alega, em
síntese, que se utilizou de créditos oriundos de contribuições recolhidas pela empresa VIA SUL
TRANSPORTES URBANOS LTDA., que pertence ao mesmo grupo econômico da empresa fiscalizada.
A legislação é clara ao dispor que os créditos utilizados nas compensações devem
ser líquidos e certos e pertencerem ao sujeito passivo. Vide caput do art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
Nesse mesmo sentido se apresenta o art. 89 da Lei no 8.212/1991, cujo caput é
transcrito a seguir:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Aliás, a questão já havia sido devidamente esclarecida pela autoridade fiscal no
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL no 19.603/2021, conforme excerto a seguir, fl. 162:
3. Conclui-se que somente é possível a compensação de contribuições
previdenciárias com créditos próprios líquidos e certos, cumprindo-se
rigorosamente a legislação atinente à matéria. É necessário haver a devida
autonomia patrimonial entre as empresas, inclusive as pertencentes ao mesmo
grupo econômico, respeitando sua individualidade.
Registra-se que ainda em sede de diligência fiscal, a empresa teve a opção de
corrigir erros nas compensações declaradas em GFIP, conforme excerto a seguir, fl. 162:
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.922 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733929/2021-71
14
5. Sendo assim, a empresa deverá regularizar as informações declaradas em GFIP,
no prazo de 20 (vinte) dias a contar da ciência do presente termo de intimação,
com a exclusão dos valores compensados indevidamente, para o período de
01/2017 a 13/2019, e realizar o recolhimento dos valores das contribuições
previdenciárias, com os acréscimos legais cabíveis, ou solicitar o seu
parcelamento.
Importa registrar que, conforme relatado pela autoridade fiscal, doc. fl. 20, não
foram identificados pagamentos de DARF de contribuição previdenciária incidente sobre a receita
bruta, nem declaração de CPRB em DCTF, in verbis:
4.7. Adiciona-se que, ao consultar os Sistemas Informatizados da Receita Federal
do Brasil, não há nenhum pagamento de DARF, no prazo de vencimento, de
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta relativo ao período objeto da
Fiscalização, bem como não há DCTF com CPRB declarada para a Viação Bristol
Ltda. Portanto, a empresa não fazia jus à tributação substitutiva para os anos de
2017 a 2019, devendo sua contribuição previdenciária incidir sobre a folha de
pagamento na forma prevista no art. 22 da Lei n' 8.212, de 1991.
Ressalta-se, ainda, que a empresa estava ativa, à época dos fatos, conforme excerto
do Relatório Fiscal, doc. fl. 22:
4.11. Convém frisar que a empresa Viação Bristol Ltda continua com a situação
“Ativa” nos cadastros da Receita Federal do Brasil, não sendo possível
argumentar, portanto, que estava inativa ou desativada ou mesmo sem exercer as
atividades operacionais à época dos fatos. Tanto é que em suas GFIPs, para os
anos de 2017, 2018 e 2019, há remunerações totais de seus empregados
aproximadas de, respectivamente, R$ 17 milhões, R$ 16,9 milhões e R$13,3
milhões.
Pelo exposto, não assiste razão a recorrente.
A recorrente se insurge contra a multa isolada. Alega que a autoridade fiscal deveria
comprovar a falsidade e a má-fé. Alega que não houve comprovação de dolo. Cita a Súmula CARF
no 14 para sustentar a necessidade de comprovação do dolo. Alega ter agido com culpa, assim,
não se enquadraria no disposto no §10o do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Ao examinar as alegações da recorrente em relação a multa isola, faz-se necessário
jogar luz na conduta praticada pela recorrente. Conforme declarado pela empresa nas respostas
enviadas para a fiscalização, os funcionários eram registrados na empresa VIAÇÃO BRISTOL LTDA –
ME, entretanto, prestavam serviço para a empresa VIA SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA.
Tendo em vista que, nos termos da Lei no 8.212/1991, em síntese, as contribuições
previdenciárias são devidas pela empresa em função das remunerações pagas para aqueles que
estão ao seu serviço, então, é de se concluir ser uma ilegalidade manter funcionários registrados
em uma terceira pessoa jurídica.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.922 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733929/2021-71
15
Assim, a recorrente se utiliza de uma conduta ilegal para justificar compensações
indevidas realizadas com créditos de terceiros. Portanto, não se estar diante de mero erro, mas de
ação deliberada de se utilizar créditos sabidamente indevidos e, consequentemente, inserindo
informações falsas nas declarações apresentadas à Fazenda Pública.

A alegação ter agido com culpa e não com dolo é irrelevante para o caso em
comento. Haja vista que para a aplicação da multa prevista no §10o do art. 89 da Lei no
8.212/1991, faz-se necessária a compensação indevida realizada com falsidade.
Importa registrar que a recorrente estava obrigada a recolher as contribuições
previdenciárias segundo o regime ordinário da Lei no 8.212/19991, conforme colocado no
Relatório Fiscal, fl. 20:
4.7. Adiciona-se que, ao consultar os Sistemas Informatizados da Receita Federal
do Brasil, não há nenhum pagamento de DARF, no prazo de vencimento, de
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta relativo ao período objeto da
Fiscalização, bem como não há DCTF com CPRB declarada para a Viação Bristol
Ltda. Portanto, a empresa não fazia jus à tributação substitutiva para os anos de
2017 a 2019, devendo sua contribuição previdenciária incidir sobre a folha de
pagamento na forma prevista no art. 22 da Lei n' 8.212, de 1991.
Também não encontra amparo nos documentos acostados aos autos a alegação de
que a empresa não tinha atividade, conforme excertos do Relatório Fiscal apresentados a seguir:
4.19. Com a emissão de Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal, a
Fiscalização pode acessar a ECD – Escrituração Contábil Digital, sendo constatado
o seguinte:
a) Em seu Balancete, para o período de 2017 a 2019, em relação às contas
constantes na Demonstração de Resultados – Código 3.0.00.00.0000 e derivadas,
há lançamentos a crédito e débito, durante o ano, confirmando que a empresa
estava Ativa, porém seus saldos iniciais e finais estão zerados.
Situação também registrada no Despacho Decisório, doc. fl. 280, cujo excerto se
apresenta a seguir:
23. Convém frisar que a empresa Viação Bristol Ltda continua com a situação
“Ativa” nos cadastros da Receita Federal do Brasil, não sendo possível
argumentar, portanto, que estava inativa ou desativada ou mesmo sem exercer as
atividades operacionais à época dos fatos. Tanto é que em suas GFIPs, para os
anos de 2017, 2018 e 2019, há remunerações totais de seus empregados
aproximadas de, respectivamente, R$ 17 milhões, R$ 16,9 milhões e R$13,3
milhões.
Portanto, a falsidade da condutada da recorrente foi devidamente comprovada pela
autoridade fiscal, estando, assim, correto o enquadramento no §10o do art. 89 da Lei no
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.922 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733929/2021-71
16
8.212/1991. Ressalta-se ser desnecessária a comprovação de dolo, bastando estar presente
apenas a comprovação da falsidade.
Nesse sentido caminha a jurisprudência do CARF, expressa no Acórdão no 9202-
011.048 – CSRF / 2a Turma, julgamento ocorrido em 25/10/2023, cuja ementa se transcreve a
seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/08/2012
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE
COMPROVAM A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS COMPENSADOS. FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada com
base no valor total do débito indevidamente compensado.
É falsa a declaração em GFIP quando o sujeito passivo não apresenta a
documentação que comprova a existência dos créditos declarados.
Por sua clareza e exatidão, reproduz-se a definição de declaração falsa de autoria
do conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, citada pela relatora do Acórdão no 9202-011.048 –
CSRF / 2a Turma acima referenciado:
Neste ponto, convém reproduzir trecho do Acórdão no 9202-007.493, da lavra
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, sobre o que vem a ser declaração falsa.
Nos termos do voto do Ilustre Conselheiro:
“Declaração falsa é aquela que, conscientemente, não corresponde à verdade. É
diferente do erro, do mero engano, em que o agente insere informação
inverídica, porém, pensando estar inserindo informação verdadeira. Informar
em declaração entregue ao Fisco que detém um crédito passivo de restituição
ou ressarcimento quando não tem o reconhecimento de que esse crédito é
passível de restituição, configura efetivamente falsidade da declaração.” (grifo
nosso)
Seguindo com o exame das alegações da recorrente, não cabe ao presente caso a
Súmula CARF no 14, citada no recurso. Haja vista não se tratar de presunção de omissão de receita
ou rendimento, nem caso de qualificação de multa prevista na Lei no 9.430/1996.
Pelo exposto, não assiste razão a recorrente.
2. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações resultantes do enquadramento no regime de que trata a Lei no
12.546/2011, nem das alegações relativas ao procedimento previsto no Ato Declaratório CODAC
no 93/2011, nem das alegações de inconstitucionalidade para, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.922 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733929/2021-71
17
É como voto.

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Relator

Fl. 655
DF CARF MF
Original